Tribunal: STF
Processo: ARE 1557582
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Cassação de aposentadoria. Processo administrativo disciplinar. Delegação de competência. Falta de Prequestionamento. Reexame de lei local. Aplicação dos verbetes nº 280 e nº 282 da Súmula do STF. Recurso ao qual se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário, com o qual se busca reformar acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que manteve a cassação de aposentadoria de servidor público policial civil, aplicada em processo administrativo disciplinar. 



    2. O recorrente argumenta que a decisão recorrida violou os arts. 5º, incs. XXXVI, LVI e LVII, 84, inc. XXV, e 93, inc. IX, da Constituição da República, alegando falta de fundamentação, impossibilidade de delegação da competência para cassar aposentadoria a secretário estadual conforme lei local, e ilicitude das provas e de exame de ocorrência de crime contra a Administração Pública em processo administrativo disciplinar.



    3. O Juízo de origem, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, aplicou o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral sobre a alegada falta de fundamentação e os verbetes nº 282 e nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal quanto às demais matérias.



    II. Questão em discussão



    4. Verificar se o agravo no recurso extraordinário merece provimento.



    III. Razões de decidir



    5. A questão referente à alegada falta de fundamentação, suscitada no recurso extraordinário, já foi decidida com a aplicação do Tema RG nº 339, estando, portanto, prejudicada no recurso presente.



    6. As alegações de violação ao art. 5º, incs. XXXIV e LV, da Constituição da República, referentes à ilicitude de provas e à tipificação de crime no processo administrativo disciplinar, não foram prequestionadas, uma vez que surgiram apenas nos embargos de declaração opostos na origem, caracterizando inovação recursal.



    7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a alegação tardia de matéria constitucional em embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento, aplicando-se o enunciado nº 282 da Súmula do STF.



    8. A análise da alegada ofensa ao art. 84, inc. XXV, da CRFB, no qual se trata da delegação de competência, dependeria do exame da Lei estadual nº 10.460, de 1988, o que inviabiliza o recurso extraordinário, conforme o verbete nº 280 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo 



    9. Agravo no recurso extraordinário ao qual se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, incs. XXXIV, LV, 84, inc. XXV, 93, inc. IX; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 11, 1.025; Lei estadual nº 10.460, de 1988, art. 312, inc. III, al. “a”; RISTF, art. 326, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.118.678-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 08/06/2018; STF, ARE nº 1.300.990-AgR-segundo/PI, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20.09.2021; STF, ARE nº 1.239.351-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/05/2020; STF, ARE nº 1.339.745/MA, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/11/2021; STF, ARE nº 1.480.794-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 22/04/2024; STF, ARE nº 1.363.516-AgR/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 21/03/2022.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, cuja ementa segue transcrita:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. DEMISSÃO DE POLICIAL CIVIL. PAD. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. SECRETÁRIO DE ESTADO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES STF. HONORÁRIOS RECURSAIS. 



    1. O TJGO readequou seu juízo à orientação emanada pelos Tribunais Superiores segundo a qual é legítima a delegação aos secretários estaduais da competência do Governador do Estado de Goiás para, nos termos do art. 37, XII e parágrafo único, da Constituição Estadual, aplicar penalidade de demissão aos servidores do Executivo, tendo em vista o princípio da simetria. Precedentes. 



    2. O tema analisado por este Tribunal de Justiça na Arguição de Inconstitucionalidade nº 345-1/199, possui efeito somente entre as partes daquela ação, por força do efeito inter-partes a que se insere o procedimento proposto. 



    3. O desprovimento do julgado impende na majoração dos honorários recursais fixados na origem. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.” (e-doc. 20, p. 12).



    2. Os embargos de declaração opostos não foram conhecidos, em razão de as alegações nele realizadas não terem constado das razões da apelação, tratando-se de inovação recursal (e-doc. 26).



    3. No recurso extraordinário, a parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, incs. XXXVI, LVI e LVII, 84, inc. XXV, e 93, inc. IX, da Constituição da República (CRFB), alegando, inicialmente, a falta de fundamentação quanto ao caso do recorrente que, diferentemente dos demais apelantes, não foi demitido, mas teve a aposentadoria cassada. 



    3.1. Sustenta, ainda, que a Lei estadual nº 10.460, de 1988, não permite a delegação da imposição das penas de cassação de aposentadoria e de disponibilidade a Secretário estadual. Afirma, assim, não ser aplicável ao caso o entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto ao princípio da simetria. 



    3.2. Aduz não ser possível, em sede de processo administrativo disciplinar, afirmar-se a prática de crime contra a Administração Pública para fins de aplicação da pena de cassação de aposentadoria nem a utilização de provas cuja ilicitude veio a ser reconhecida em processo criminal. Ao final, requer o provimento do recurso para anular ou reformar os acórdãos recorridos (e-doc. 36).



    4. Não foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 38).



    5. O apelo extremo teve o seguimento negado quanto à alegação de ofensa ao art. 93, inc. IX, da CRFB, e não foi admitido em relação às demais matérias em virtude da aplicação dos enunciados nº 282 e nº 280 da Súmula do STF (e-doc. 41). 



    6. Neste agravo, impugnou-se apenas a aplicação dos verbetes acima referidos (e-doc. 48). 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. De início, verifico que o juízo primeiro de admissibilidade, quanto ao art. 93, inc. IX, da CRFB, aplicou o Tema RG nº 339, seguindo-se a interposição de agravo interno, o qual veio a ser desprovido (e-doc. 52). Assim, o assunto referente à falta de fundamentação quanto à cassação de aposentadoria do ora agravante, apresentado nas razões do extraordinário, já foi decidido, ficando prejudicado, no ponto, o apelo extremo.



    8. Passando à análise do que sobeja neste recurso, tem-se que a suscitada violação ao art. 5º, incs. XXXIV e LV, da CRFB não foi prequestionada. Isso porque não houve, nas razões da apelação interposta, a alegação de ofensa a tais dispositivos ou a menção a qualquer nulidade quanto à tipificação ou às provas utilizadas no processo administrativo disciplinar, o que somente surgiu nos declaratórios opostos na origem, não tendo havido a manifestação do Tribunal a quo sobre o tema. 



    9. Nesses casos, esta Corte tem afastado a aplicação do art. 1.025 do CPC de 2015, por reconhecer que a alegação tardia da matéria constitucional consubstancia inovação recursal e, assim, não atende ao requisito do prequestionamento. Nessa linha, cito julgados de ambas as Turmas:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISSOCIAÇÃO DE FUNDAMENTOS. SÚMULA 284/STF. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. A pura e simples oposição de embargos de declaração não basta para a configuração do prequestionamento. Tal somente se verificará caso o Tribunal recorrido tenha se omitido sobre ponto a respeito do qual estava obrigado a se manifestar. Inteligência do art. 1.025 do Código de Processo Civil. 3. A indicação, no recurso extraordinário, de norma completamente estranha ao que se decidiu no acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 284/STF, aplicável por analogia (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia). 4. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.118.678-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 08/06/2018, p. 21/06/2018; grifos acrescidos).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL SUSCITADO, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.300.990-AgR-segundo/PI, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. ALEGAÇÃO TARDIA. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA INTERPRETAÇÃO CONFERIDA A NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E AO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. SEQUESTRO DE VALORES INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE EXAMINAR HIPOTETICAMENTE A OCORRÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Precedentes. II - Conforme estabelecido no art. 1.025 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração só atendem ao requisito do prequestionamento se efetivamente houver erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. Precedentes. III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos o que é vedado pela Súmula 279/STF e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Precedentes. IV - O entendimento da Segunda Turma é no sentido de que o art. 4° da Lei 9.613/1998, na redação dada pela Lei 12.683/2012, é de aplicação imediata, pois revela norma de natureza processual – AC 3.957-AgR/DF, da relatoria do Ministro Teori Zavascki. V - O Superior Tribunal de Justiça, ao prover o recurso especial do Ministério Público Federal, não restabeleceu o sequestro de valores determinado pelo Magistrado de piso. Desse modo, não cabe a esta Corte apreciar se hipoteticamente estariam ou não presentes, no caso sob exame, as condições para a adoção de medidas assecuratórias estabelecidas na Lei 9.613/1998. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.239.351-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/05/2020, p. 15/05/2020; grifos acrescidos).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUPOSTA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE CONDUTA LESIVA E DE PROVA QUANTO À PROPRIEDADE DE IMÓVEL. VERBETE N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. É inadmissível recurso extraordinário cuja matéria constitucional articulada consiste em inovação recursal, ante a ausência do necessário prequestionamento, a atrair a incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto a eventual inexistência de conduta lesiva e de prova em relação à propriedade de imóvel – demanda o reexame dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Recurso extraordinário com agravo desprovido.”



    (ARE nº 1.339.745/MA, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/11/2021, p. 08/02/2022; grifos acrescidos).



    10. Incide, portanto, o enunciado nº 282 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    11. Por fim, a alegada ofensa ao art. 84, inc. XXV, da CRFB também não merece prosperar. Isso poque o recorrente sustenta que a respectiva aplicação na hipótese dos autos não seria possível em virtude do disposto no art. 312, inc. III, al. “a”, da Lei estadual nº 10.460, de 1988, pelo qual seria vedada a delegação da aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria. 



    11.1. Assim, para dissentir do que asseverado nos acórdãos recorridos e acolher os argumentos do recorrente, seria necessário a análise da referida lei local, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, nos termos do verbete nº 280 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 280: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.”



    12.  Nessa linha, são os precedentes abaixo:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Cassação de aposentadoria. Constitucionalidade. Regularidade do processo administrativo disciplinar. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. 2. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmulas 279 e 280/STF), procedimentos inviáveis neste momento processual. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.480.794-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 22/04/2024, p. 30/04/2024; grifos nossos)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PERDA DE POSTO E PATENTE. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.363.516-AgR/CE, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 21/03/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    15. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pela instância de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator